Tribunal: TJDFT
Processo: 0002459-62.2003.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. TEMA 698 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSELHO TUTELAR DO PARANOÁ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA EM 2003. SENTENÇA PROLATADA EM 2013. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO EM 2025. PANORAMA FÁTICO E JURÍDICO ALTERADO APÓS A PROMULGAÇÃO DA LEI DISTRITAL 5294/2014.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 698 de sua Repercussão Geral, as seguintes teses relativas a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas voltadas para a concretização de direitos fundamentais: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023).
2. Como o Supremo Tribunal Federal determinou o rejulgamento da apelação com os olhos do presente, e não do passado, e já que o Distrito Federal rompeu a inércia e a inoperância dando concretude minimamente razoável ao direito fundamental das crianças e dos adolescentes por meio dos Conselhos Tutelares a partir da edição da Lei Distrital 5294/2014, atualmente não mais se verifica falta ou deficiência grave do serviço do Conselho Tutelar do Paranoá. 2.1. Isso não significa que as instalações estejam perfeitas ou que não necessitem de melhorias (como bem apontado em Laudo trazido pelo Ministério Público, o qual indicou infiltração em uma das salas de atendimento), nem que possa cessar a vigilância constante e permanente pela sociedade civil, Ministério Público e Defensoria Pública em relação à concretização de direitos fundamentais. Assim, e nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Tema 698, em sede de rejulgamento, dá-se provimento ao recurso de apelação interposto por Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na petição inicial.
3. Em sede de rejulgamento, recurso conhecido e provido.